Tribunal: CARF
Processo: 10850.907029/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.907029/2009-11
RESOLUÇÃO
3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SZR EMPRESARIAL INDL EXPORTADORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores. Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Marcelo Enk
de Aguiar (substituto [a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 3–11) apresentada em
22/03/2010 contra despacho decisório (e-fls. 103–106) de 10/02/2010,
cientificado em 22/02/2010, que não homologou declarações de compensação
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
2
com créditos presumidos de IPI relativas ao 2o trimestre de 2003, transmitidas a
partir de 28/10/2005.
1. Síntese do despacho e fundamentos de glosa
Segundo o despacho decisório, houve glosa de aquisições da base de cálculo do
crédito presumido por dez motivos:

1.
CFOP 5.102 x industrialização no fornecedor: notas indicam “venda
de mercadoria adquirida de terceiros sem industrialização”, mas constam
informações de que teria havido processo industrial no fornecedor (CM’s
Gyuniku/Frigorífico Iguatemi), em contradição com o CFOP.

2.
Industrialização por FRIGODIAS não informada nem comprovada:
ausência de registro nas planilhas, NF de serviços e comprovantes de pagamento.
(2’)Nota não listada em planilha, glosada pelo mesmo motivo do item (2).

3.
Devoluções de compras: contribuinte teria se creditado pelo valor
integral, embora só houvesse pagamento da diferença.

4.
Complemento de preço: ausência de comprovação de pagamento.

5.
Mercadorias recebidas de terceiros sem industrialização por
encomenda: inexistência de direito ao crédito por ausência de industrialização.

6.
Fornecedor inapto (Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo
Ltda., CNPJ 68.195.072/0001-75): ADE no 53/2008 (DOU 15/05/2008) declarou
inaptidão com efeitos a partir de 01/01/1999, tornando inidôneos os documentos
desde então.

7.
Notas da FSS Alimentos (LF Oliveira & AF Souza Ltda.) destinadas à
exportação direta: ausência de industrialização.

8.
Desconto em NF no 1361/23/05/2003: crédito somente sobre o
valor líquido pago.

9.
NF no 17102/16/06/2003 (Frigorífico Rio Turvo): dois CFOP
(6.101/6.102), sem remessa para industrialização; divergência entre pagamento
(R$ 6.000,00) e diferença entre a NF e a devolução (R$ 5.509,50); planilha indica
apenas R$ 11.394,98.

10.
NF no 100914/27/06/2003: remessa para industrialização no CM’s
Gyuniku sem comprovação; ausência de NF de serviços e comprovantes de
pagamento.
2. Alegações na manifestação de inconformidade
A interessada impugnou cada motivo, em síntese:

1.
Juntou NF de remessa à industrialização (Frigorífico Iguatemi).

2.
Alegou ser possível informar FRIGODIAS na MI (princípio
inquisitivo/verdade material) e juntou documentos (Docs. 06 a 06-A-15).
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
3

3.
Asseverou manter controle permanente de estoque (PEPS) (IN SRF
420/2004), mas afirmou que a apuração/compensação do crédito não se dá
exclusivamente pelo estoque (operações como devoluções seriam excluídas no
DCP).

4.
Juntou comprovante de pagamento dos complementos de preço
(Docs. 07, 07-A e 07-B).

5.
Apontou remessa para industrialização à LF Oliveira & AF Souza
Ltda. (Docs. 08, 08-B, 08-D).

6.
Alegou efetiva ocorrência das operações (comprovantes de
pagamento e NF – Docs. 09 a 09-N).

7.
Reiterou que a glosa com base apenas no estoque desconsidera que
exportações diretas são excluídas no DCP.

8.
Reforçou que não lança no DCP operações sem direito ao crédito.

9.
Juntou doc. 10 para comprovar remessa à industrialização da NF no
17102 e pleiteou, subsidiariamente, que eventual glosa se limitasse à devolução
parcial (R$ 5.855,48).

10.
Afirmou trazer documentos de prestação de serviços.
3. Diligência determinada e escopo
Foi aprovada diligência para:

•
verificar a adoção do método PEPS no controle de estoque (quando
não haveria escrituração com custo integrado);

•
aferir se a documentação demonstra correta escrituração e permite
a apuração do crédito;

•
apurar o crédito, se cabível, e intimar a interessada para contestar
eventuais diferenças em 30 dias (inclusive quanto ao relatório de conclusão).
4. Andamento da diligência

•
A interessada foi intimada a indicar representante (e-fls. 128–147),
o que foi atendido (e-fls. 149–150).

•
Nova intimação para apresentação de documentos do DCP e
demais peças necessárias (e-fls. 151–152); após prorrogação (e-fl. 154), foram
juntados docs. e-fls. 155–272.

•
Em seguida, expediu-se intimação (e-fls. 273–282) com os valores
apurados e prazo de 30 dias para manifestação; a interessada respondeu (e-fls.
284–285), discordando da apuração.

•
A fiscalização lavrou Relatório de Diligência (e-fls. 286–303). Entre
os pontos:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
4

•
Esclareceu a forma acumulada de cálculo do crédito (janeiro ao mês
de apuração).

•
Requereu, para abril–junho/2002, comprovação de industrialização
por encomenda (ausente para esse período), além de livros de entradas/saídas,
DCP, planilhas PEPS e NF (janeiro–junho/2002).

•
Em 21/07/2015, intimou a SZR com conclusões parciais: no 1o
trim/2003 o pedido fora indeferido inicialmente pela ausência de comprovação do
PEPS; no 2o trim/2003 houve indeferimento parcial por divergências nas compras
com direito a crédito; após a diligência, aceitou integral ou parcialmente as
alegações nos motivos 1, 2, 4, 5, 8, 9 e 10, manteve as glosas dos motivos 3, 6 e 7
(item 6 por inaptidão/inidoneidade; item 3 por diferenças não sanadas; item 7 por
ausência de industrialização).

•
Apresentou quadro mensal de glosas (jan–jun/2003) e indicou os
reflexos no DCP (linhas 12, 15 e 49).
5. Manifestação da interessada após o relatório da diligência
Em 04/08/2015, a interessada:

•
discordou dos novos valores;

•
sustentou direito ao total de R$ 633.177,09 (2o trim/2002 ao 2o
trim/2003);

•
invocou
Lei
10.276/2001
e
IN
SRF
420/2004
(produtora/exportadora);

•
requereu retificação para refletir o “valor efetivamente compensado”;

•
alegou que valores pleiteados, reconhecidos (R$ 253.524,30) e
glosados (R$ 379.652,79) constam de suas DCTF e PER/DCOMP (inclusive
retificadores).
A fiscalização, na análise subsequente, registrou que ambas as partes tomam por
base o mesmo total pleiteado (R$ 633.177,09), divergindo quanto ao direito
integral; reiterou as conclusões do Termo de 21/07/2015 para 1o e 2o trimestres
de 2003, ante a ausência de novos documentos.
6. Alegações finais da interessada
Na sequência, a interessada alegou:

•
Decurso do prazo do art. 24 da Lei 11.457/2007 (manifestação em
30/01/2009 e decisão apenas em 22/09/2014);

•
Nulidade do lançamento, por suposta base em “meras suposições”
e prevalência dos livros fiscais sobre relatórios fiscais;
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
5

•
Manutenção do PEPS no controle de estoque, mas
apuração/compensação via DCP, com exclusão de operações sem direito ao
crédito (p. ex., exportações diretas);

•
Boa-fé do adquirente e irretroatividade de inidoneidade posterior
de fornecedores, com suporte em SIF/certidões sanitárias, CTRC, cheques e
extratos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto por SZR Empresarial Indústria e
Exportadora de Subprodutos Bovinos Ltda., contra acórdão proferido pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, que reconheceu parcialmente o direito ao
ressarcimento de créditos presumidos de IPI relativos ao 2o trimestre de 2003, com fundamento
na Lei no 9.363/1996, mantendo glosa parcial no valor de R$ 18.276,44.
A Recorrente sustenta, em síntese:
(i) a ocorrência de decadência com base no art. 24 da Lei 11.457/2007;
(ii) a comprovação da industrialização e observância do método PEPS, com fichas de
estoque e documentos fiscais anexados;
(iii) a boa-fé nas aquisições de fornecedor apenas posteriormente declarado
inidôneo; e
(iv) a necessidade, subsidiariamente, de nova diligência para que a fiscalização
verifique, com exatidão, as escriturações contábeis e a correspondência entre os registros de
estoque e as compensações efetuadas.
Observa-se dos autos que, de fato, a própria decisão de primeira instância
reconheceu que a diligência anterior havia atendido parte das alegações da contribuinte,
especialmente quanto ao método PEPS.
Verifica-se, todavia, que subsistem inconsistências de natureza fática quanto à
totalidade das glosas mantidas. Tais inconsistências dizem respeito, em especial, à
correspondência entre as fichas de estoque e as notas fiscais de aquisição e de exportação, à
adequada vinculação dos créditos apurados às operações de exportação realizadas no período e à
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
6
comprovação da regularidade das escriturações contábeis que serviram de base ao pedido de
ressarcimento.
Nos termos do art. 18, § 1o, do Decreto 70.235/72, é facultada a conversão do
julgamento em diligência quando se verificar a necessidade de produção ou complementação de
prova essencial ao deslinde da controvérsia.
Tendo em vista que a controvérsia envolve apuração técnica — cotejo entre
estoques, registros contábeis e notas fiscais — e que o próprio recurso indica a existência de
documentação suficiente, mostra-se prudente e proporcional o acolhimento do pedido de
diligência para a completa elucidação dos fatos, de modo a assegurar a aplicação dos princípios da
verdade material (art. 142 do CTN) e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).
Assim, tem decidido este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao afirmar
que:
CARF – Acórdão no 3401-008.312
Processo no 16327.900347/2012-53 – Recurso Voluntário
Sessão de Julgamento: 12/06/2019 – 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção
Relator: Fernanda Vieira Kotzias
“A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de
propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos. A autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e
certeza do alegado crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos
autos e outros mais que entender necessários, tendo por norte a prevalência da
realidade dos fatos sobre as alegações ou formalidades processuais, sejam elas
favoráveis ou desfavoráveis ao contribuinte.”
Assim, determino a remessa dos autos à unidade de origem, com a finalidade de
que proceda às seguintes verificações:

1.
Conferir a regularidade das escriturações contábeis da Recorrente no
período do 2o trimestre/2003, com especial atenção à apropriação e baixa dos estoques de
insumos e produtos acabados.

2.
Confirmar a observância do método PEPS, cotejando as fichas de
controle de estoque apresentadas com as notas fiscais de entrada e saída.

3.
Verificar a correspondência entre os créditos de IPI apropriados e as
exportações efetivamente realizadas, identificando eventuais divergências.

4.
Constatar a efetiva industrialização dos produtos exportados,
mediante análise dos documentos de produção, laudos de controle sanitário (SIF) e registros
fiscais apresentados.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.555 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10850.907029/2009-11
7
Após o cumprimento das diligências, a autoridade julgadora deverá elaborar laudo
conclusivo relativo ao período do 2o trimestre de 2003, bem como intimar a contribuinte para se
manifestar no prazo regulamentar e, posteriormente, retornar os autos a esta instância para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 431
DF CARF MF
Original